Tribunal: TJDFT
Processo: 0729470-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA REAFIRMADA NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA PARA ADEQUAÇÃO AO REGIME PRISIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA.
1. Os requisitos do art. 312 do Código Processo Penal autorizam prisão preventiva decretada na sentença condenatória, não se cogitando de incompatibilidade com o regime semiaberto para o cumprimento da pena. Vasta jurisprudência sobre o tema.
2. Havendo expedição de guia provisória para a transferência do apenado para o regime imposto na condenação, não se mostra correto falar em permanência em regime prisional mais gravoso.
3. Habeas Corpus conhecido, ordem denegada.